Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA - CNPJ: 03.658.967/0001-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (APELADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de taxa incompatível com a média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, há abusividade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000295-33.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 0000295-33.2020.8.11.0041
, opostos
em face da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em 1,79% ao mês, com o abatimento ao débito em aberto, condenando o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O magistrado julgou parcialmente a presente ação, limitando os juros remuneratórios à suposta taxa média de mercado
”, entretanto, “
a taxa cobrada foi de 51,28% ao ano, enquanto a taxa média de mercado à época da contratação foi de 64,97% também ao ano
” (sic).

Argumenta que “
a taxa média não deve ser considerada como um valor fixo a ser seguido, mas tão somente como parâmetro no reconhecimento da abusividade
”, sendo que “
é possível a revisão da cláusula, desde que haja DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL com a taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil
” (sic).

Sustenta que “
a taxa definida em sentença e trazida pela parte, no importe de 1.79% ao mês, tem-se que esta não corresponde com a operação contratada, tal seja, conta garantia
” (sic).

Alternativamente, caso mantida a sentença, pugna para que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, que é “
a subtração do valor originalmente cobrado e o valor calculado após os parâmetros fixados na sentença
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os embargos, e alternativamente, que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico (Id. 174869244).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a taxa de juros questionada foi a taxa média mensal, e não a taxa média anual. Dessa forma, considerando que foram aplicados juros nos contratos no patamar de 3,51% ao mês, sendo que na data do contrato, para créditos da mesma espécie, a taxa média era de 1,79% ao mês, conforme tabela BACEN já anexada nos autos, configurou-se manifesta abusividade
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 174869249).

O preparo foi recolhido (Id. 174869245).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA.
e
OUTROS
opuseram embargos à execução em face da execução de título extrajudicial manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelante, invocando abusividade no contrato executado, de modo que buscou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,79% ao mês e não à taxa contratada de 3,51% ao mês.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em 1,79% ao mês, com o abatimento ao débito em aberto, condenando o embargado/exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade quanto aos juros remuneratórios, e alternativamente, na base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Pois bem. De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, observa-se dos contratos pactuados entre as partes que a taxa de juros efetiva para a
Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantia Aval nº 227/2.626.257, formalizada em 18/08/2008
foi de
3,51% a.m
.
e
51,28% a.a
.

Em contrapartida, segundo apresentado nos autos, a taxa média mensal era de
1,79%
ao mês, de modo que a sentença deve ser mantida.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO –
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO

– ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
. Verificada a hipossuficiência da empresa de pequeno porte perante a instituição financeira, é devido o reconhecimento da relação de consumo.”
(N.U 0000675-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Por outro lado, quanto aos honorários de sucumbência, com razão o recorrente.

Isso porque aos
honorários sucumbenciais
, aplica-se a norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de embargos à execução que foi julgado procedente para reconhecer abusividade com relação aos juros remuneratórios.

Assim, deve ser adequada a fixação dos honorários sob o valor do proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º).
Precedente REsp 1746072/PR.”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários seja sobre o proveito econômico obtido.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023